Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS AFASTADA. ATO JUDICIAL REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado P.V de M.N.D. em favor de G.T.P., contra ato da Juíza de Direito do 2o Juizado Especial Criminal do Gama, segundo o qual foi deferida a medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos para amplo acesso pela autoridade policial ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos no Auto de Apreensão n. 195/2024.
2. O impetrante requereu, liminarmente, o sobrestamento do feito e, no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal, em razão da incompatibilidade do procedimento com o sistema dos juizados especiais.
3. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 63079860). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela denegação da ordem.
4. A ação mandamental de Habeas Corpus é cabível quando a decisão impugnada contém ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal.
5. No caso, o deferimento do pedido para extração dos dados telefônicos e telemáticos foi decorrente de provocação da autoridade policial, em procedimento que não revela complexidade apta a contrariar os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Nesse sentido: (Acórdão 1068408, 20170020203394CCR, Relator: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 118/120).
6. Ademais, há fundamentação suficiente e idônea para o deferimento do procedimento, porquanto presentes indícios de materialidade e autoria do ilícito penal, a serem esclarecidos com a extração dos dados, na forma determinada, inclusive para elucidar eventual participação de terceiros.
7. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.